Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se regularmente intimado, o autor/embargante não cumpriu a determinação de emenda para demonstrar a origem da dívida e especificação dos valores cobrados, impositiva a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Analisada a questão no âmbito recursal, com pronunciamento sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, não há falar em omissão do acórdão.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.